Tribunal: TJDFT
Processo: 0007697-32.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007697-32.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ADAILSON DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. EMENDATIO LIBELLI. RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617). 2. Na espécie, considerando que o acervo probatório demonstrou que o réu foi preso em flagrante enquanto transportava coisa que sabia ser produto de crime, cumpre dar nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, enquadrando-os no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 3. Resta configurada a conduta típica da falsa identidade, mesmo que praticada em tentativa de autodefesa, conforme entendimento da Súmula no 522, do STJ. 4. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente. 5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inteligência da Súmula no 26, do TJDFT. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33 do Código Penal, sustentando o cabimento da fixação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A reincidência do réu condenado à pena não superior a 4 anos autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, o semiaberto, apenas se favoráveis as circunstâncias judiciais. Inteligência da Súmula 269/STJ.” (AgRg no AREsp 1636857/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010